Tribunal: TJDFT
Processo: 0717597-95.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2025-07-01

Ementa:
Órgão: 1a Câmara Cível Espécie: AÇÃO RESCISÓRIA (47) No do Processo: 0717597-95.2025.8.07.0000 AUTOR: MARIA ELVIRA DE MELO OLIVEIRA REPRESENTANTE LEGAL: JOAO SERGIO DE SOUSA OLIVEIRA REU: MAURO LUCIANO HAUSCHILD Relatora: Desa. Fátima Rafael DESPACHO Intime-se a Autora para, no prazo de 5 (cinco) dias, indicar o endereço para a citação ou, em igual prazo, impulsionar o processo, requerendo o que for de direito, sob pena de extinção do processo, sem resolução do mérito. Publique-se e intimem-se. Brasília, 27 de junho de 2025. Desembargadora Fátima Rafael Relatora